Tribunal: TJMT
Processo: 1003445-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003445-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ELTON LARRI RIVA - CPF: 305.658.040-49 (AGRAVANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), CANDIDO RANGEL DINAMARCO - CPF: 313.129.428-00 (ADVOGADO), GABRIELA YUMI SUJUKI - CPF: 386.983.708-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO DO AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – ARE-RG 748371RG/MT (TEMA 660) – OFENSA AO ARTIGO 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “A” E “B”, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.

2. Consoante decidido no AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), quanto à violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal o STF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, o que acorreu no presente caso.

3. De acordo com o que foi definido no ARE 748.371RG/MT (Tema 660), não há repercussão geral quanto à ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI, LV, LIV, da Constituição Federal, por suposta inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto por ELTON LARRI RIVA, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral – Temas 336 e 660/STF (ids.

98837996 e 97801979).

A parte agravante alega, em síntese, que a “
afronta aos limites da coisa julgada (art. 5°, XXXVI, da CF), contida no Recurso Extraordinário não demanda análise de matéria infraconstitucional, pois não está em discussão o mérito sobre legalidade da aplicação dos juros remuneratórios, APENAS O QUE SE DISCUTE É QUE A DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE EXCLUIU DE OFICIO OS ENCARGOS PREVISTOS NO TÍTULO DE JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO, SOBRE QUAL NÃO CABERIA AÇÃO RESCISÓRIA, AFRONTANDO ASSIM A SEGURANÇA JUIRIDICA E A COISA JULGADA”.

Assevera que “
no presente caso os acórdãos proferidos pelo TJ/MT que culminaram no Recurso Extraordinário proposto pelos Agravantes, com alegada ofensa ao artigo 93, IX, CF, não se tratam de decisões sucintas nos moldes estabelecidos pelo STF, mas de julgados que não apreciou matéria alegada pelos agravantes que era essencial ao deslinde da questão. Assim, o artigo 93, IX, CF foi violado pelo fundamento de que o acórdão recorrido não foi adequadamente fundamentado, pois de se pronunciar se os critérios de cálculo fixados em sentença cível transitada em julgado são ou não matéria de ordem pública
”. (id. 98837996)

Ao final, requer que seja reconsiderada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, haja vista a não aplicabilidade dos Temas 660 e 339, do STF, ao caso concreto.

Recurso tempestivo (id 98846991).

Contrarrazões (id 101833498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal a quo, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”.

“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (
Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o
Leasing Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339) e pelo reconhecimento da inexistência de repercussão geral no julgamento do
Leading Case
ARA 748371/RG/MT (Tema 660), consoante transcrição abaixo:

“Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)

A aventada violação ao artigo 5o, XXXVI, da CF, está amparada na assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e a coisa julgada, uma vez que na liquidação de sentença foi indevidamente modificada a sentença já transitada, já que os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, bem como de ausência de fundamentação do acórdão recorrido.

No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (
Tema 660)
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”. (g.n)

Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660).

Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido padece de fundamentação uma vez que deixou de se pronunciar se os critérios de cálculo fixados em sentença cível transitada em julgado são ou não matéria de ordem pública.

Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n.)

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o qual concluiu que, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta, e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema, o que obsta o seguimento do presente recurso.

Nesse contexto, igualmente, nos termos do artigo 1.030, I, “b”, do CPC, fica obstado o seguimento do recurso, diante da sistemática de repercussão geral (
Tema 339
).

Ante o exposto:
a)

nego seguimento ao recurso especial
com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante os óbices sumulares 7/STJ, 284 STF, 282, 356/STF;
b)

nego seguimento ao recurso extraordinário
, com base no artigo 1.030, I, “a”, e “b”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (
Temas 660 e 339/STF
).

Publique-se. Cumpra-se.

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”
(id. 94801979)

Saliente-se, de início, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Leasing Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), decidiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010)
.

Assim, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

E, ainda, nos autos do
Leading Case ARE-RG
748371 (Tema 660), decidiu pelo não reconhecimento da repercussão geral nos feitos em que se discute inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada.

Eis a ementa do julgado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia”. (ARE-RG 748.371, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 7/6/2013, DJe-148 DIVULG 31-7-2013 PUBLIC 1-8-2013)”.

Desse modo, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, I, “a”, 1a, figura, do CPC, segundo o qual “
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,
findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral
”.

Desta forma, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC,
in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos”

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso extraordinário, que aplicou os Temas 339 e 660/STF.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022